Tribunal: TJES
Processo: 5004667-58.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004667-58.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CLAUDIO DE LIMA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004667-58.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LUIS CLAUDIO DE LIMA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

JUÍZO DE ORIGEM:
ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUIS CLAUDIO DE LIMA
em face da sentença constante no id. 6127424, que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam a anulação do Auto de Infração PM nº 40010001-2, nos seguintes termos:

“[...] considerando que não há que se falar em ilegalidade na condução do processo administrativo, devendo a parte autora responder pela conduta administrativa em todos seus termos, de rigor a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados em inicial referente a anulação do processo administrativo de cassação do direito de dirigir do autor e de obrigação de fazer correspondente à devolução da CNH do autor.

Em tempo, REVOGO os efeitos da decisão de ID17274458.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recolhimento do preparo no id. 6127430. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso
em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não exige que o condutor apresente sinais de alteração, bastando, para sua caracterização, a recusa do condutor em realizar quaisquer dos procedimentos elencados no art. 277 do mesmo diploma legal. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

[...]
o autor foi autuado no art 165-A ao do CTB, que prevê a pena para condutores que se recusem a realizar o teste de alcoometria
, o que de fato condiz com o registrado pelo oficial e pelo sistema da requerida conforme IDs1857212 e 18572131.

A parte autora alega que a infração deveria ter sido registrada no art 165, reprovação no exame do bafômetro, pelo simples motivo de que o oficial relator da ocorrência ter registrado a observação de "olhos vermelhos" no auto de infração
.

Contudo, entendo que
a conduta do oficial se manteve ilibada, tendo o mesmo feito o registro de maneira correta de acordo com a situação.
Além disso, insta salientar que,
ambos os artigos, 165 e 165-A, possuem a mesma pena, ou seja não acarretaram em qualquer tipo de dano maior ao autor, pois de acordo com o exposto acima, o mesmo não teve o seu direito de dirigir revogado por conduta ilícita do oficial de trânsito.

Todavia, quanto ao pedido de revogação do processo administrativo que suspende o direito a dirigir do autor, entendo que tal é totalmente incabível, visto que, em nenhum momento
o requerente não nega ter se recusado a submeter-se ao teste do bafômetro, demonstrando que de fato cometeu uma infração, passível da punição em questão.

Além do mais, ainda que haja suposto erro de registro, o mesmo não condiz com a necessidade de anular todo o processo administrativo aberto em desfavor do requerente, devido ao fato de que o mesmo cometeu uma grave infração de trânsito, que possui mesma pena do artigo requisitado pelo requerente, bem como a anulação de tal processo em desfavor do autor acarretaria em vantagem ilícita ao mesmo.

Ademais,
na petição inicial de ID17257734,

o próprio requerente trouxe aos autos, provas de que no sistema do DETRAN, o auto de infração consta regularmente no art 165-A devido a recusa do autor em realizar o exame de alcoolemia, outrossim também entendo o registro característico das condições do autor, realizado pelo agente de trânsito, como algo fundamental para o proceder técnico, reforçando além da recusa ao realizar o procedimento, como a não aptidão do requerente em

dirigir naquele momento
.

Apesar dos supostos danos alegados pelo autor, entendo que
tanto pela óptica do artigo 165 quanto pelo artigo 165-A do CTB, o autor permaneceria durante o mesmo período de tempo sem poder dirigir, logo não há o que se falar em danos gerados ao requerente.

Logo, de acordo com os elementos apresentados aos autos, não é possível acolher os termos da demanda, uma vez que não se extrai ilegalidade ou arbitrariedades praticadas no procedimento adotado.

[...]”

De fato, da análise dos autos e da própria afirmação do recorrente em suas razões recursais, na qual aduz que
“[...] foi parado em uma fiscalização de trânsito da Polícia Militar, razão pela
qual foi autuado
conforme o Auto de Infração de Trânsito PM nº 40010001-2,
por se recusar a se submeter a qualquer procedimento previsto no art. 277 do CTB
”,
não se vislumbra qualquer vício no Auto de Infração
PM nº 40010001-2 capaz de ensejar a sua anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)